Tribunal: TJMT
Processo: 1023878-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023878-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO BERTOGLIO - CPF: 022.548.739-03 (ADVOGADO), VANDERLEI CARLOS FOLADOR - CPF: 819.939.780-20 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno. certidão de trânsito em julgado. nulidade. preclusão prematura. restabelecimento do prazo recursal.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recuso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, com fundamento no art. 1.007,
caput
e § 4º, c/c art. 932, III, do CPC. O Agravante sustenta nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado, lavrada no mesmo dia da publicação da decisão, antes de iniciado o prazo recursal, o que teria suprimido seu direito ao duplo grau de jurisdição. Requereu a anulação da certidão e a reabertura do prazo para interposição do recurso cabível.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a certidão de trânsito em julgado, lançada no mesmo dia da publicação da decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção, é nula por violar o prazo legal para interposição de recurso e, consequentemente, se deve ser reaberto o prazo recursal ao Agravante.

iii. razões de decidir

3. A certidão de trânsito em julgado lavrada no mesmo dia da publicação da decisão afronta o art. 1.003, §5º, do CPC, que assegura o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso, e, portanto, configura vício procedimental que compromete a regularidade processual.

4. A preclusão prematura suprime o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta à luz do art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A jurisprudência reconhece como nula a certidão de trânsito em julgado lavrada antes do término do prazo recursal, impondo o restabelecimento do prazo para assegurar o devido processo legal.

6. A correta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por deserção não afasta o dever de respeito ao prazo recursal subsequente para eventual insurgência.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A certidão de trânsito em julgado lavrada antes do decurso do prazo recursal é nula, por violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 2. A decisão que reconhece a deserção de recurso deve observar o prazo legal para interposição de eventual recurso subsequente, sob pena de nulidade absoluta da certificação de trânsito em julgado. 3. É devida a reabertura do prazo recursal quando reconhecida a preclusão prematura da decisão recorrida.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.007, caput e §4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 0000043-91.2004.811.0105, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1023878-80.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Vanderlei Carlos Folador
em virtude da decisão monocrática que não conheceu de seu Recuso de Agravo de Instrumento, ao fundamento de deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
e § 4º, c/c art. 932, III, ambos do CPC.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado, por suposto
error in procedendo
.

Alega que houve falha da Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado ao certificar o trânsito em julgado antes de iniciado o prazo recursal, suprimindo o direito ao duplo grau de jurisdição.

Requer, assim, a anulação da certidão e a reabertura do prazo para interposição do recurso cabível.

Contrarrazões no ID. 325355866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que
Vanderlei Carlos Folador
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1011289-11.2017.8.11.0041 movido pela
Amaggi & LD Commodities S.A.
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados e manteve a constrição nos montantes de R$ 181.416,46 (cento e oitenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 19.097,60 (dezenove mil noventa e sete reais e sessenta centavos), totalizando R$ 200.514,06 (duzentos mil quinhentos e quatorze reais e seis centavos).

De início, o Recorrente pugnou pela concessão da justiça gratuita.

Após ser oportunizada a comprovação da incapacidade financeira, analisei os documentos colacionados pelo Agravante e conclui pelo indeferimento da benesse. Por consequência, determinei o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 303185865).

Todavia, em 14/08/2025 foi certificado o decurso do prazo para o cumprimento da obrigação.

Por consectário, em 08/09/2025 proferi a decisão monocrática, na qual não conheci do Instrumental, ao fundamento de deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
e § 4º, c/c art. 932, III, ambos do CPC.

O
decisum
foi publicado em 10/09/2025 e, nesta mesma data, a Secretaria certificou o trânsito em julgado e procedeu a remessa dos autos para o arquivo.

Inconformado,
Vanderlei Carlos Folador
interpôs este Recurso de Agravo Interno, no qual sustenta a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado, por suposto
error in procedendo
.

Alega que houve falha da Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado ao certificar o trânsito em julgado antes de iniciado o prazo recursal, suprimindo-lhe o direito ao duplo grau de jurisdição.

Requer, assim, a anulação da certidão e a reabertura do prazo para interposição do recurso cabível.

Com razão o Agravante pois, de fato, a decisão monocrática foi publicada em 10/09/2025

e, na mesma data, foi certificada sua preclusão, sem que fosse observado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto para insurgência recursal.

Tal circunstância afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), pois o vício procedimental, de natureza objetiva, impediu o regular exercício do direito de recorrer.

A jurisprudência, inclusive, reconhece a nulidade de certidões de trânsito em julgado lavradas antes do exaurimento do prazo recursal, autorizando a devolução do prazo como medida necessária para restabelecer a regularidade do processo.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA INDENIZATÓRIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSAS IMPUTÁVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA . RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) A certidão de trânsito em julgado lavrada antes do término do prazo recursal é nula, sendo inviável o reconhecimento da coisa julgada com base em tal certidão. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000439120048110105, Relator.: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Importante esclarecer, que a deserção do Recurso de Agravo de Instrumento, por falta de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, embora correta à luz do art. 1.007, §4º, do CPC, não afasta a necessidade de respeito ao prazo subsequente para eventual interposição de recurso que a parte entende cabível.

Assim, ainda que a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento tenha sido corretamente reconhecida, a certificação imediata do trânsito em julgado da decisão que o declarou deserto caracteriza nulidade absoluta, por impedir a manifestação da parte por meio do recurso previsto em lei.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a certidão de trânsito em julgado lançada em 10/09/2025 (Id. 313679351) e determino a reabertura do prazo recursal ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025